Tribunal: TJBA
Processo: 0000781-24.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000781-24.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE SEQÜELA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O benefício do auxílio-acidente deve ser concedido quando comprovada a qualidade de segurado e a presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que impliquem redução da capacidade do segurado para o seu labor. Não apurada, em perícia médica realizada no processo, qualquer incapacidade laboral ou redução da capacidade do segurado para a atividade habitual, em razão de acidente de trabalho ou de doença profissional, impõe-se o indeferimento do pedido (sic). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000781-24.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO e, Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.